Tribunal: TJBA
Processo: 8004122-62.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004122-62.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVO BORGES DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: JAQUELINE FONTES SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
EULEILA BARBOSA DE OLIVEIRA, JUSSARA MARIA MAGALHAES DIAS PINTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS EM FAVOR DE FILHA. PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO GENITOR. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E AUSÊNCIA DE RENDA FORMAL. TRABALHADOR AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A REDUÇÃO PLEITEADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido e fixou pensão alimentícia em favor de filha no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, além da partilha igualitária entre os genitores de despesas extraordinárias.

2. A sentença também estabeleceu guarda compartilhada com residência materna e direito de visitas ao genitor em finais de semana alternados. O recorrente pleiteia a redução da verba alimentar para 12,37% do salário mínimo, alegando inexistência de vínculo empregatício e ausência de renda formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Determinar se restou demonstrada, nos autos, a real incapacidade financeira do alimentante de arcar com a obrigação no montante estipulado.

4. A mera alegação de ausência de vínculo empregatício e situação de desemprego do genitor autorizam a redução do percentual de alimentos fixado em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, que exige equilíbrio entre as necessidades do alimentando e os recursos disponíveis do alimentante.

6. A condição de desempregado, por si só, não afasta a obrigação alimentar nem presume a incapacidade financeira do genitor, especialmente quando não demonstrada limitação ao exercício de atividade laboral ou ausência de capacidade produtiva.

7. O alimentante reconheceu a obrigação decorrente da filiação, mas não comprovou nos autos sua suposta impossibilidade financeira de arcar com os alimentos fixados, limitando-se a apresentar documentos genéricos e insuficientes.

8. A ausência de vínculo formal de trabalho e a inexistência de renda declarada não demonstram, por si, a incapacidade de contribuir, sobretudo no atual contexto social em que atividades autônomas são amplamente exercidas sem formalização ou registro em CTPS.

9. O valor fixado (25% do salário mínimo), mostra-se proporcional e razoável diante da ausência de prova concreta da alegada insuficiência econômica, além de atender à necessidade da alimentanda, então com 17 anos à época da propositura da ação.
IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação número
8004122-62.2022.8.05.0250
,

que tem como partes

IVO BORGES DE JESUS

(apelante)
e
BEATRIZ SANTIAGO DE JESUS (apelada).

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente